Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ MENOS DE CINCO ANOS. PROVAS. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste nulidade pela ausência de oferecimento de proposta de transação penal porquanto o réu já foi beneficiado anteriormente com a suspensão condicional do processo, não sendo cabível a concessão do benefício antes de decorrido o prazo de cinco anos, por analogia ao disposto no art. 76, § 2o, II, da Lei 9.099/95.
2. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, tendo sido o estado de embriaguez do acusado verificado por agentes de segurança e comprovado por exame clínico, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. “A verificação [da embriaguez ao volante] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. Inteligência do art. 306, § 2o, do CTB.
4. Apelação conhecida e não provida.